Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702451-62.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PHANELY SIMÕES LACERDA, HARLEY SIMÕES LACERDA, LUIGI SIMÕES LACERDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 54120997, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por PHANELY SIMÕES LACERDA e OUTROS, situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às Cortes Superiores. O STJ (ID 76723358) não conheceu do apelo. O STF (ID 76723358, p. 228/230) devolveu os autos para observância do decidido no RE 1.170.204 (Tema 1.028), oportunidade em que, sob o regime dos precedentes, firmou-se a seguinte tese: “É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte”. Não obstante, em que pese a determinação da Corte Suprema, salvo melhor juízo, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria em debate no presente processo àquela tratada no referido paradigma, uma vez que, no caso concreto, a discussão gira em torno da possibilidade de reestabelecimento do pagamento de pensão aos dependentes de militar excluído das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019